Tribunal: TJES
Processo: 5019979-74.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019979-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE JOSE SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019979-74.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JORGE JOSE SANTOS NASCIMENTO.

RECORRIDO:
CAIXA SEGURADORA S/A, YOUSE TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA EM SEGUROS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de reparação, na qual a parte autora, em síntese, alega que
contratou seguro com a primeira ré e, após um acidente em 27/01/2024, o veículo segurado saiu da pista, capotando, o que lhe causou graves lesões físicas. Aduz que a seguradora se recusou a removê-lo, exigindo que estivesse na via pública. Sustenta que contratou um guincho por R$1.200,00, mas não conseguiu reaver o valor pago, e o veículo ficou exposto a riscos até ser retirado pela seguradora.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que as estatísticas demonstram acidentes dessa natureza são frequentes, refletindo um padrão que não pode ser ignorado. Essa constatação reforça a necessidade de que as seguradoras adotem uma postura responsável e transparente em relação à cobertura de sinistros, especialmente em situações que se enquadram nas circunstâncias habituais do trânsito.

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, conforme ressaltado pelo Magistrado sentenciante, no Manual de Assistência Seguro Auto, parte integrante da apólice aderida, consta, expressamente, na cláusula 1.2, que
“A prestadora não se responsabiliza por eventuais reboques de veículos que exijam utilização de “munck” ou outro equipamento para fi­ns de resgates que não o tradicional reboque.”
(ID 49315245, fl. 10). Logo, a recusa da parte requerida decorreu da necessidade de utilização de equipamento especial para tanto, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)